Tribunal: TJSP
Processo: 1006173-39.2023.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Não demonstrada a culpa do condutor do caminhão da parte ré pelo evento.

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Não demonstrada a culpa do condutor do caminhão da parte ré pelo evento. Dinâmica do acidente controvertida. Sentença mantida. Recurso desprovido.